Tribunal: TJDFT
Processo: 0724017-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724017-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRUNO VIEIRA DA SILVA EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte recorrida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte adversa (ID 30988051), nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator